Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE VÍCIO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) anular procuração e, por via de consequência, declarar nulo todos os negócios jurídicos feitos em razão dela, especialmente o “Termo de confissão de dívida e outras avenças”; e (ii) condenar uma das rés à compensação por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três as questões em discussão: (i) saber se é possível analisar o pedido de deferimento da gratuidade de justiça formulado por um dos réus em contrarrazões e, em caso positivo, se é caso de concessão; (ii) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal; e (iii) saber se há vício na sentença por julgamento extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminar de concessão de gratuidade de justiça. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida.
4. A pretensão da autora de reconhecer a nulidade do contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel foi julgada procedente, de modo que lhe falta interesse recursal ao impugnar esse ponto. Preliminar suscitada de ofício para conhecer parcialmente do recurso.
5. Se, na parte dispositiva da sentença, o Juízo de origem declara a nulidade de termo de confissão de dívida, pleito não formulado pelas partes, merece acolhimento a preliminar de vício na decisão, mas por julgamento ultra petita (art. 492 do CPC), para se proceder à retificação do julgado e decotar o excesso, preservados os demais capítulos da sentença, porquanto não influenciados pela decisão ultra petita.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.